Tribunal: TJDFT
Processo: 0741886-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741886-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STUDIO WEB COMUNICACAO &amp; TECNOLOGIA LTDA - ME APELADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Studio Web Comunicação e Tecnologia Limitada (demandada) contra sentença de procedência dos pedidos formulado em ação de indenização por danos extrapatrimoniais. O apelado, em contrarrazões (id 57407566), arguiu preliminar de intempestividade do recurso. Intimado para se manifestar (id 58847907), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo (id 59902964). É o breve relato. O recurso é intempestivo. Explico. A apelação cível deve ser interposta no prazo de 15 dias úteis (Código de Processo Civil, art. 1.003, §5o). No caso concreto, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que a sentença foi proferida em 22 de fevereiro de 2024 – quinta-feira (id 57361605), disponibilizada em 26 de fevereiro de 2024 – segunda-feira e publicada em 27 de fevereiro de 2024 – terça-feira (id 57361606). O prazo para interposição da apelação se iniciou em 28 de fevereiro de 2024 – quarta-feira (Código de Processo Civil, art. 219, c/c art. 224, §3o). Assim, o dies ad quem foi 19 de março de 2024 – terça-feira. A apelação foi interposta no dia 20 de março de 2024 (id 57362167), portanto, intempestiva. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. Assim, a sua inobservância impede o seu conhecimento. Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator